Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-72.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002733-72.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS DA FONSECA MOREIRA - CPF: 062.482.981-22 (APELANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONDENAÇÃO. IREESGINAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO
.
FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE JUDICIAL.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS. ENUNCIADO
ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT.

2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPROCEDÊNCIA. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL DEMONSTRADA.

APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1.1.

A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

1.2.
Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Teste de etilômetro que aferiu a concentração de álcool no organismo do apelante em 0,73mg/L, sendo que o teor permitido é
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou, igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (art. 306, §1o, inc. I, CTB),
pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão, aliados à confissão judicial do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306,
caput,
do CTB.

1.3.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Impõe-se a manutenção do édito condenatório,
comprovado nos autos
que o apelante/motorista conduziu veículo sob o efeito de álcool, bem como por restar demonstrado que a sua conduta gerou situação de risco contra o bem juridicamente protegido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas da Fonseca Moreira

foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(
art. 306 da Lei n°. 9.503/1997), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (condições a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções
)
, e ao
pagamento de 10 dias-multa
, bem como,
suspensão do direito de dirigir veículo
automotor, pelo prazo de
2 meses.

Ao final, o sentenciante, condenou
Lucas
ao
pagamento das custas processuais
na forma do art. 804 do CPP (ID
94243969- fls. 106/108)
.

Em suas razões recursais,
Lucas

invocando o axioma

in dubio pro reo
,

almejou a sua
absolvição
por
insuficiência probatória,
ou,
subsidiariamente
, a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, e, em caso de absolvição, visa a consequente
devolução do valor depositado como
fiança
perante a Autoridade Policial (ID
94243969 – fls. 124/131).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do apelo (ID
94243969 - fls. 134/137
),
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, (ID
104115963
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação criminal por embriaguez ao volante. 1. Defesa pretende a absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal corroborada pela confissão do apelante. Teste de etilômetro com resultado de 0.73 mg/L. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021